Tribunal: TJBA
Processo: 0300038-56.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300038-56.2012.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: LARISSA BEZERRA MATOS e outros Advogado(s): EMENTA Juízo de retratação. Apelação Cível. Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia objetivando a reforma parcial do Acórdão visando, também a condenação do ESTADO DA BAHIA, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (FAJDPE/BA). Previsão contida no art. 1.036, II, do CPC. O acórdão deu provimento ao recurso de apelação do Estado da Bahia para afastar a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia e deu parcial provimento ao recurso do Município de Itabuna, apenas para determinar que a fixação dos honorários a serem pagos pelo Município de Itabuna deve ser feita após a liquidação do julgado, por se tratar de sentença ilíquida. Ocorre que, no julgamento, pelo STF, do Tema 1002, com repercussão geral, em 26.06.2023, foi afastada a aplicação do enunciado nº 421, e fixada a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Portanto, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, tendo ocorrido o overruling. Assim, o julgado, objeto desta insurgência, não está de acordo com o entendimento consolidado pelo STF. Desta forma, imprescindível é a retratação para adequação do aresto aos termos do Recurso Extraordinário nº 1140005, conforme previsão do art. 1.036, II, do CPC. Por conseguinte, em juízo de retratação, adequa-se o voto deste Tribunal de Justiça ao entendimento consagrado pelo STF, alterando o aresto ID 29546448, para impingir efeitos infringentes ao Acórdão, para manter a condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários sucumbenciais, consoante sentença, a serem revertidos ao fundo de assistência judiciária da instituição (FAJDPE/BA) nos termos do art. 134 da CF, do art. 85, e seus parágrafos, do CPC e do art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94. Acórdão reformado quanto ao capítulo dos honorários de sucumbência, para adequação à tese do Tema 1002 do STF. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, improvido. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos este Juízo de Retratação nos autos da apelação nº 0300038-56.2012.8.05.0113, tendo como parte apelante, o ESTADO DA BAHIA e outros e, como apelada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação, reformar, em parte, o Acórdão para adequação à tese do tema 1002 do STF, nos termos do voto do Relator.